Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 11 meses de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância ou, alternativamente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a fixação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) verificar se a aplicação do princípio da insignificância é cabível no caso concreto, afastando a tipicidade material da conduta;(ii) analisar se a pena aplicada foi proporcional e adequada, considerando as circunstâncias judiciais e agravantes reconhecidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da insignificância não se aplica porque o comportamento do réu apresenta elevada reprovabilidade, evidenciada pela habitualidade delitiva e pela execução do crime contra vítima com deficiência auditiva, configurando maior ofensividade da conduta.
A materialidade do delito é comprovada por documentos e depoimentos testemunhais, especialmente o auto de prisão em flagrante e os relatos das testemunhas em juízo.
A autoria está confirmada pela prisão em flagrante e pelo depoimento do segurança que encontrou o celular furtado no bolso do réu.
A alegação de insuficiência probatória não procede, pois há provas robustas, incluindo a imediata detenção do réu após o furto, com posse do objeto subtraído.
A pena foi corretamente dosada, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu. A redução em 1/2, pela tentativa, foi proporcional ao iter criminis percorrido, uma vez que o réu não obteve a posse pacífica do objeto por circunstâncias alheias à sua vontade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O princípio da insignificância não se aplica a conduta com maior reprovabilidade e ofensividade, especialmente quando o agente é reincidente e o crime é praticado contra pessoa vulnerável.
A pena-base pode ser elevada com fundamento em antecedentes e conduta social negativa, sendo adequada a aplicação da redução pela tentativa em proporção ao iter criminis percorrido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; art. 14, II; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1736324, 07178818120228070009, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 27/07/2023;TJDFT, Acórdão 1727866, 07223351320228070007, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/07/2023.